Tribunal: TJDFT
Processo: 0755438-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MÉDICO. ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão que negou provimento à apelação em demanda envolvendo fornecimento de tratamento imunobiológico com Inebilizumabe por plano de saúde em regime de autogestão, sob alegação de omissão quanto à taxatividade do rol da ANS, liberdade contratual, função social do contrato e suposta condenação genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como análise de prequestionamento de dispositivos legais invocados pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto às matérias suscitadas, diante do efetivo enfrentamento, pelo acórdão, dos fundamentos relativos à cobertura obrigatória do tratamento conforme RN 465/2021 da ANS, à interpretação das diretrizes de utilização, à aplicação da boa-fé objetiva, à autonomia do médico assistente e à cobertura prevista nos arts. 6o, 196 e 199 da CF, art. 12, I, b, da Lei 9.656/1998, bem como à inexistência de condenação genérica.
4. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, conforme jurisprudência do STJ. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento. Advertência quanto à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido, rejeitando-se os embargos de declaração.
Precedentes e dispositivos legais citados: CF, arts. 6o, 196, 199; Lei 9.656/1998, art. 12, I, b, art. 10, §4o; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 489, §1o, VI, 492, 926; RN ANS 465/2021; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS.